Tribunal: STF
Processo: ARE 1091727
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. CUSTEIO DE SAÚDE. LC 64/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição para o custeio dos serviços de saúde, de caráter facultativo, deve incidir sobre a remuneração de apenas um dos cargos acumulados pelo servidor público.



    2. A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória carece de densidade constitucional.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).